Tribunal: TJMT
Processo: 1011070-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011070-14.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AUTOR), ADRIANA ARAUJO YAMAMOTO - CPF: 956.371.681-72 (REU), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGA IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.
Ação rescisória proposta pelo Município de Alta Floresta, MT, visando rescindir sentença com trânsito em julgado que reconheceu a quitação de débito em execução fiscal. Ação fundamentada no art. 966, VIII, do CPC, sob o argumento de erro de fato.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve erro de fato, nos termos do art. 966, § 1o, do CPC, que justifique a rescisão da sentença que reconheceu a quitação do débito fiscal.

III. Razões de decidir
3.
O erro de fato que justifica ação rescisória deve ser apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos originários, sendo inadmissível a produção de novas provas.

4.
No caso concreto, o alegado erro de fato decorre de equívoco cometido pela própria parte autora, que informou ao juízo a quitação do débito. Não há prova nos autos que demonstre erro praticado pela sentença rescindenda.

IV. Dispositivo e tese

5.
Ação rescisória improcedente.
Tese de julgamento:

"O erro de fato que justifica a rescisão de sentença, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, deve ser apurável pelos elementos constantes dos autos originários, sendo inadmissível a produção de novas provas na ação rescisória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 966, VIII e §1o; CPC/2015, art. 975.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AR 5780/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 09/06/2021; TJ-RS, AR 70081496911/RS, Rel. Marcelo Bandeira Pereira, j. 24/07/2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória proposta pelo
mUNICÍPIO DE alta floresta, mt
,
almejando a rescisão da sentença com trânsito em julgado proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra, nos autos da Execução Fiscal no 1002113-08.2020.8.11.0007, em tramite na 2a vara da comarca de Alta Floresta, MT, ajuizado em face de
ADRIANA ARAÚJO YAMAMOTO,
com fundamento no art.

924, II do CPC.

Assevera que

“(...)
A sentença rescindenda foi prolatada nos autos da execução fiscal no 1002113- 08.2020.8.11.0007, que teve curso perante a 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, que objetivava a cobrança das CDA’s 385/2020 e 386/2020, ambas referente a débitos de IPTU, devidos e não pagos pela executada, ora ré na presente demanda.”

Alega que
“(...)
Entre um ato e outro, o Município requereu a extinção parcial da demanda, em relação a CDA 386/2020, conforme id. 54763782, pois o débito havia sido quitado, inclusive, houve o pagamento dos honorários advocatícios relativos a esta CDA – conforme extrato de depósito de id. 54781961. Contudo, o Município incorreu em erro material, pois, na sequência, ao id. 55282293, apresentou a CDA 386/2020 quitada, porém, por equivoco, requereu a extinção TOTAL DA DEMANDA (demanda esta que também englobava CDA 385/2020 – não quitada)
.”

Afirma que
“(...)
Na sequência, o juízo prolatou a sentença rescindenda – proferida em 11/05/2021 e publicada em 13/05/2021, com trânsito em julgado certificado em 24/05/2021 (...)Veja-se que o erro material do Município fez com que o juízo também incorresse em erro, o qual seria perceptível caso fosse analisado o pedido de extinção parcial de id. 54763782 ou se constatado o fato de que a execução buscava a satisfação de 2 (duas) CDA’s – respectivamente 385/2020 e 386/2020 - ou seja, erro de fato verificável do exame dos autos.”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
a) o recebimento da presente demanda, com fundamento no art. 966, VIII do CPC, com a consequente citação da requerida para que querendo, apresente contestação à presente ação, no prazo legal, sob pena de revelia;

a.1) Informa a promovente que não possui interesse na realização da audiência de conciliação, consoante dispõe o art. 319, VII do CPC;

b) A PROCEDÊNCIA da presente ação, a fim de desconstituir a r. sentença de primeiro grau, proferindo-se outra decisão de extinção PARCIAL do feito (em relação à CDA 386/2020), e viabilizando o prosseguimento da execução em relação ao débito remanescente (CDA 385/2020); d) A produção de todos os meios de prova em direito admitidas;

e) A condenação da Requerida nas custas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Procuradores Municipais, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Sem apresentação da contestação, conforme certidão no ID. 2254955654.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer emitido pelo Dr. José Antônio Borges Pereira, manifesta-se pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (ID. 232095174).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Ação Rescisória proposta pelo
mUNICÍPIO DE alta floresta, mt
,
almejando a rescisão da sentença com trânsito em julgado proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra, nos autos da Execução Fiscal no 1002113-08.2020.8.11.0007, em tramite na 2a vara da comarca de Alta Floresta, MT, ajuizado em face de
ADRIANA ARAÚJO YAMAMOTO,
com fundamento no art.

924, II do CPC.

A Ação Rescisória é instrumento de previsão processual destinado a rescindir as decisões de mérito, transitada em julgado, com base nas hipóteses taxativa do art. 966 do CPC
, in verbis:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO NORMA JURÍDICA, PROVA NOVA, E ERRO DE FATO (ART. 966, INCISOS V, VII, VIII, DO CPC) – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA.

1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. A violação de norma jurídica que dá ensejo ao ajuizamento da rescisória é aquela que se mostra manifesta, ausente no caso concreto.

3. Nos termos do art. 966, VII, do CPC, a nova prova que deve ser existente à época da decisão rescindenda e, por algum motivo maior, era ignorada, ou da qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional.

4. Ocorre o erro de fato quando a sentença admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido. Também, é indispensável que não tenha ocorrido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, pois, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.

5. Não é possível em sede de ação rescisória a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual.

6. Ação rescisória improcedente.(N.U 1000327-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)”.

Primeiramente, importante esclarecer que a presente demanda é tempestiva, uma vez que ajuizada dentro do prazo de 2(dois) anos do trânsito em julgado da decisão transitada em julgado, nos termos do art. 975, do CPC.

Com efeito, a parte autora fundamentou a presente ação rescisória nos art. 966, VIII, do CPC, sob o seguinte fundamento: erro de fato (art. 966, VIII), sob o argumento que a sentença reconheceu a quitação do débito, mas que tal ato não corresponde com a realidade;

No tocante a tese trazida pela parte requerente, isto é, erro de fato, é certo que o art. 966, §1o, considera erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, como se vê:

“§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.

Por sua vez, para que se reconhecido erro de fato é cediço que a controvérsia seja apurável mediante simples exame das provas constantes
dos autos em que foi proferida a decisão rescindenda, não podendo ser produzida nos autos da ação rescisória.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VALOR EXECUTADO. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INÉPCIA DA INICIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. REGULARIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO. ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUTOS DA DECISÃO RESCINDENDA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. INVIABILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte entende que a extinção do processo em decorrência da ausência dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC/1973, com correspondência nos arts. 319 e 320 do CPC/2015, somente é possível após a abertura de prazo para que o autor emende a inicial. Precedentes.

2. De acordo com a jurisprudência deste STJ, a preclusão não é obstáculo ao cabimento da ação rescisória. A ação rescisória é cabível exatamente quando ocorre a preclusão máxima, decorrente da coisa julgada. Precedente.

3. O erro de fato alegado pela parte para embasar o pedido rescisório deve ser apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos em que foi proferida a decisão rescindenda, sendo inadmissível a produção, nos autos da ação rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Precedentes
. 4. Ação rescisória julgada improcedente.(STJ - AR: 5780 GO 2016/0056717-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/06/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2021).”

No caso concreto, as informações prestadas pela parte autora para alegar como erro de fato, ou seja, o equívoco do ente municipal que reconheceu a quitação do débito, ainda que existisse saldo remanescente, não consta na execução fiscal.

Logo, diante da ausência das provas constantes dos autos em que foi proferida a decisão rescindenda, não há como rescindir a decisão transitada em julgada por meio da ação rescisória fundada em erro de fato.

Nesse sentido, cito as jurisprudências:

“AÇÃO RESCISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVOS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELA SENTENÇA QUE JULGARA PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, NA FORMA DO ART. 924, II, DO CPC – TESE AUTORAL DE EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – ERRO DE FATO (CPC, ART. 996, VII) – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE RESSALVA EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO – PEDIDO RECONVENCIONAL – NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU E INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO DE ADVOGADO ESTRANHO À LIDE – ARGUIÇÕES QUE ULTRAPASSAM A VIA ELEITA – CAUSA DE RESCINDIBILIDADE NÃO CONFIGURADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO E DO PEDIDO RECONVENCIONAL.

1. O erro de fato que autoriza a rescisão da decisão rescindenda, nos termos do art. 966, VII, do CPC, consiste na equivocada percepção a respeito de fato fundamental e essencial à solução dada à lide, perceptível a partir das provas produzidas no processo originário, que não tenha sido objeto de controvérsia naqueles autos e nem de pronunciamento judicial a seu respeito.

2. Embora os autores alegadamente defendam que a presente ação é fundada em erro de fato (CPC, art. 966, VIII), buscam, em verdade, rescindir julgado com base em suposto equívoco praticado por eles próprios e não pela sentença, já que, somente noticiaram suposto erro no alvará expedido em seu favor e informaram a existência de saldo remanescente após o trânsito em julgado da sentença que deu por satisfeita a obrigação.

3. Não havendo a presença concomitante desses pressupostos, não há falar em hipótese de rescindibilidade da decisão de mérito.

4. As arguições de nulidade da sentença por ausência de intimação válida e intimação para cumprimento voluntário da obrigação de advogado estranho à lide, estão adstritas à existência de um vício processual (error in procedendo), de modo que, a “revisão” pretendida não visa enfrentar eventuais vícios presentes na decisão meritória, transitada em julgado, o que extrapola os limites da decisão rescindível.(N.U 1010968-26.2022.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)”

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, VIII, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO NOTICIADO PELA PARTE EXEQUENTE. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1 - Da análise dos autos originários, verifica-se que em 23/02/2016 a parte autora informou ao Juízo da Execução que o débito objeto da execução fiscal havia sido quitado, razão pela qual requereu a extinção do feito (ID 3710223 – fls. 44). Desse modo, a r. sentença rescindenda, ao extinguir a execução, baseou-se tão-somente nas informações trazidas pelo próprio exequente no sentido de que a dívida tinha sido definitivamente quitada.

2 - O fato do credor posteriormente ao trânsito em julgado ter verificado a existência de pendências no parcelamento celebrado com a parte executada não permite a desconstituição do julgado sob o argumento de erro de fato. Aliás, cumpre observar que o erro de fato deve ser aferido pelo exame da documentação constante dos autos da ação subjacente. 3 – Ação Rescisória improcedente.
(TRF-3 - AR: 50010338520184030000 SP, Relator: Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 08/07/2021, 2a Seção, Data de Publicação: DJEN DATA: 12/07/2021)”

“AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. PAGAMENTO NOTICIADO PELO CREDOR COM PEDIDO DE BAIXA E ARQUIVAMENTO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. Noticiado pelo credor o pagamento integral da obrigação, com pedido de baixa e arquivamento do feito, inexistente controvérsia entre as partes, à decisão que extingue o feito, ante o adimplemento da obrigação, não se pode atribuir erro de fato.
Os documentos juntados pelo credor davam conta da inexistência de saldo devedor, levando o magistrado a extinguir a execução pelo pagamento, ao que não se pode atribuir qualquer erro ou manifesta violação de norma jurídica.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.(TJ-RS - AR: 70081496911 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 24/07/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2019)”

Aliado a isso, importante ressaltar que o erro de fato arguido pela parte autora não é com base em suposto equívoco praticado pela sentença, mas de erro de fato praticado pela própria autora que induziu o juízo a erro, uma vez que informou a quitação do débito.

Portanto, diante dessas considerações, incabível a rescisão da sentença transitada em julgada com fundamento no erro de fato.

Partindo dessas premissas, não se encontra presente o requisito alegado pela parte autora para rescisão da sentença transitada em julgado, posto que não resta caracterizado erro de fato, razão pela qual a improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a presente ação rescisória
.

Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios, uma vez que a parte ré não constituiu advogado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024